Tribunal: STF
Processo: MS 39279
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wisllen Ezequiel Conceição Cunha impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 743/2023/Plenário, no qual foi autorizada “a realização da fiscalização, na modalidade proposta” (eDoc 6, fl. 4).



    Segundo narra, é titular do emprego público de Guarda Portuário na Companhia Docas do Pará (CDP), desde de 16 de janeiro de 2007, e do cargo de Professor de Química na Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará (SEDUC/PA), desde 21 de janeiro de 2018.



    Relata que nunca houve questionamento acerca da legalidade do exercício cumulativo das mencionadas funções públicas.



    Informa que, em setembro de 2018, o Tribunal de Contas encaminhou informações à Gerência de Auditoria Interna da CDP sobre possíveis indícios de acumulação irregular de cargos na Companhia, cuja resposta apontou a inexistência de ilegalidade.



    Noticia que, posteriormente, em 2022, a Corte de Contas realizou novo questionamento sobre a matéria à CDP, reiterando-o em 19 de maio de 2023. Em decorrência dessas solicitações de esclarecimentos, a Companhia emitiu a Carta n. 65/2023, requisitando informações ao impetrante no prazo de dez dias. A resposta e a documentação apresentadas foram encaminhadas ao Tribunal pela empresa..



    Aponta que, em seguida, o TCU determinou à CDP que apurasse eventual indício de ilegalidade referente à cumulação de cargos por empregados. Entende que tal determinação representa, de forma velada, uma ordem a ser cumprida pela Companhia Docas do Pará na condição de mera executora de ato administrativo destinado a verificar a suposta irregularidade indicada, com a consequente correção, caso confirmada.



    Argumenta que o cargo de Guarda Portuário possui natureza técnica, o que permite sua acumulação com o exercício da função de professor. Acrescenta, ainda, que em virtude dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança, deve ser mantido o exercício concomitante dos dois cargos.



    Ao final, requer:



    a) o deferimento da liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, determinando a suspensão de todos os atos processuais administrativos referente à acumulação do cargo de professor de Química com o emprego de Guarda Portuário do impetrante, até o trânsito em julgado da presente demanda;



    [...]



    e) ao final, seja confirmada a segurança em definitivo, com o fito de consolidar e estabilizar a situação do impetrante quanto à acumulação do cargo estadual de Professor de Química com o emprego federal de Guarda Portuário, seja pelo reconhecimento da natureza técnica do emprego público ou pelo fenômeno da decadência; 



    f) que, caso haja uma decisão desfavorável ao impetrante quanto à manutenção da acumulação do cargo de professor de Química com o emprego de Guarda Portuário, seja oportunizada à opção por um deles, após o trânsito em julgado; 



    g) a condenação nas custas processuais; 



    Foram apresentadas informações (eDoc 37).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança ou pela denegação da ordem (eDoc 42).



    É o relatório. Decido. 



    2. entendo que a segurança deve ser denegada. 



    O impetrante impugna nesta ação mandamental o acórdão n. 743/2023/ Plenário, assim redigido:



      ACÓRDÃO Nº 743/2023 – TCU – Plenário 



    1. Processo TC 005.196/2023-0. 



    [...]



    9. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização encaminhada pela Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), na modalidade Acompanhamento. Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 



    9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 



    9.2. restituir os autos à Segecex/SecexEstado para as providências administrativas decorrentes. 



    10. Ata n° 15/2023 – Plenário. 



    11. Data da Sessão: 19/4/2023 – Ordinária. 



    12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0743-15/23-P. 



    13. Especificação do quórum: 



    13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz (Relator), Vital do Rêgo, Jorge Oliveira, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus. 



    13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.



    A proposta de voto do Relator foi assim redigida:



      VOTO 



    Trago à apreciação deste Colegiado proposta de fiscalização encaminhada pela Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), na modalidade Acompanhamento. 



    2. Ressalto que, nos termos do Despacho de peça 3, da SecexEstado, “a ação fiscalizatória foi estimado em 1.500 HDs, envolvendo quatro AUFCs e um TEFC lotados na AudPessoal e um AUFC lotado na Setid, com custo total previsto de R$ 2.562.750,00, o qual corresponde ao custo dos 1.500 HDs do esforço estimado (R$ 2.550.000,00), mais a previsão de custos relativos a diárias e passagens (R$12.750,00)”. 



    3. Observo que os autos foram instruídos com as informações necessárias à avaliação da proposta por parte deste Colegiado, destacando que a proposta está em conformidade com as orientações contidas na Resolução-TCU 308/2019 c/c a Portaria-Segecex 14/2014, além de estar alinhada ao Plano Estratégico do TCU 2023-2028. 



    4. Considerando que o parecer da SecexEstado é favorável, entendo que a fiscalização proposta está em condições de ser autorizada por este Colegiado. 



    Face ao exposto, VOTO por que este Tribunal adote a deliberação que ora submeto à consideração deste Colegiado. 



    TCU, Sala das Sessões, em 19 de abril de 2023.



    A leitura das transcrições permite concluir que o acórdão n. 743/202/Plenário não tratou de nenhum caso específico de beneficiário/interessado. Apenas autorizou a unidade técnica da Corte de Contas a proceder à fiscalização, nos termos das competências legais e constitucionais atribuídas ao TCU.



    Não existe, portanto, qualquer decisão da Corte de Contas que ameace ou viole direito líquido e certo do impetrante. 



    O que se verifica, com base nas informações prestadas, é que, “em atenção à solicitação da Consultoria Jurídica, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal do TCU (AudPessoal) informou que por intermédio de Fiscalização Contínua de Folha de pagamento, foi identificado indício de ‘acumulação irregular de cargos – cargo de guarda portuário, na Companhia Docas do Pará, com cargo de professor, na rede estadual do Estado do Pará’, por parte do impetrante”. Adicionalmente, “esse indício foi comunicado à Companhia Docas do Pará, ao qual também foi solicitado que procedesse à sua apuração e, em sendo o caso, a regularização da situação”.



    Consoante entendimento firmado por este Supremo, as deliberações da Corte de Contas de caráter genérico, impessoal e abstrato não podem ser impugnadas pela via do mandado de segurança pelos interessados diretamente. Nesse sentido, MS 38.268, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de novembro de 2021; e MS 27.799, ministra Rosa Weber, DJe de 2 de outubro de 2019. 



    Este é o caso em análise.



    Não houve qualquer determinação do TCU para que a CDP atuasse especificamente em relação ao impetrante.



    A narração dos fatos contidos na peça inicial revela o inconformismo do impetrante com posicionamento do Tribunal de Contas sobre a cumulação de cargos públicos, que culminou em mera comunicação feita ao autor desta ação pela Companhia Docas do Pará.



    Desse modo, entendo que eventual violação de direitos subjetivos do autor da ação mandamental, caso tenha ocorrido, não resultou de um ato direto, concreto e individualizado praticado pelo TCU.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se. 



    5. Intime-se. Publique-se



Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente